Tribunal: CARF
Processo: 10725.000019/2004-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.000019/2004-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.004 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de agosto de 2020
Recorrente
DROGARIA IRMÃOS CARVALHO LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. EXCLUSÃO POR DÉBITOS.
FALTA DE INDICAÇÃO DOS DÉBITOS. NULIDADE.
É nulo o ato declaratório de exclusão do Simples Federal, instituído pela Lei no
9.317, de 1996, que se limite a consignar a existência de pendências perante a
Dívida Ativa da União ou do INSS, sem a indicação dos débitos inscritos cuja
exigibilidade não esteja suspensa que ensejaram a referida exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.000019/2004-76
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.004 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000019/2004-76

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
45/47) que indeferiu a impugnação apresentada contra o Ato Declaratório Executivo
DRF/CGZ/RJ no 016, de 31 de julho de 2003 (folha 06), que excluiu de ofício a contribuinte do
Simples Federal, com efeitos a partir de 01/06/2002 (conforme indicado à folha 10, no Parecer
Conclusivo às folhas 07/10), com fundamentação legal nos art. 9o, XV e 12 a 16 da Lei no 9.317,
de 05/12/1996, em razão da rescisão, em 11/05/2002 e 08/06/2002, conforme o referido Parecer
Conclusivo (folha 07), por inadimplência, dos parcelamentos de seus débitos inscritos em Dívida
Ativa da União.
Em sua impugnação às folhas 24/25, a contribuinte alega que, tendo tomado
ciência da referida exclusão em 14/08/2003 (conforme AR à folha 12), aderiu ao PAES
(Parcelamento Especial) em 28/08/2003, regularizando os referidos débitos.
No acórdão a quo, a impugnação foi indeferida, tendo em vista que a referida
regularização dos débitos teria ocorrido sem espontaneidade para tanto, à luz do art. 7o, § 1o, do
Decreto no 70.235/72.
Ciência do acórdão DRJ em 28/04/2008 (folha 48). Recurso voluntário
apresentado em 15/05/2008 (folha 49).
A recorrente, às folhas 59/52, em síntese do necessário, reitera suas alegações.
É o relatório.

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.004 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000019/2004-76

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi excluída do Simples Federal pelo Ato Declaratório Executivo
DRF/CGZ/RJ no 016, de 31 de julho de 2003 (folha 06), a seguir reproduzido, em razão de
possuir, à data do referido ato, débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade não
suspensa, os quais foram inclusos no PAES em 28/08/2003, ou seja, 14 dias após a ciência, pela
contribuinte, do referido ADE:

Independentemente de considerações acerca da retroatividade do § 5o do art. 15 da
Lei no 9.317/96, incluído pela Lei no 11.196/2005, que estabelece que será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples mediante a comprovação, na unidade
da Receita Federal do Brasil com jurisdição sobre o seu domicílio fiscal, da quitação do débito
inscrito no prazo de até 30 (trinta) dias contado a partir da ciência do ato declaratório de
exclusão, bem como da adequação do parcelamento ao termo “quitação” constante do referido
dispositivo, é imperioso registrar que o ADE em questão não indica os débitos inscritos sem
exigibilidade suspensa que o motivaram, apenas remetendo a representação da PSFN/CMP e
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.004 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000019/2004-76

demais informações contidas no processo no 10725.001141/2002-06, o que torna nulo o referido
ato, por força do efeito vinculante da Súmula CARF no 22, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 22:
É nulo o ato declaratório de exclusão do Simples Federal, instituído pela Lei no
9.317, de 1996, que se limite a consignar a existência de pendências perante a Dívida
Ativa da União ou do INSS, sem a indicação dos débitos inscritos cuja exigibilidade
não esteja suspensa. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária de
03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME no 128, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Desta forma, sendo nulo o Ato Declaratório Executivo DRF/CGZ/RJ no 016, de
31 de julho de 2003, improcede a exclusão nele determinada.
Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital